Tribunal: TJBA
Processo: 8004596-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8004596-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTORES: ARSENIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS e outros (13) Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EXARADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM 2012. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO. ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. LIMITE TEMPORAL AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES PROVENIENTES DE AÇÕES COLETIVAS. SÚMULA 150, DO STF. PRAZO DE CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. PETICIONAMENTO APÓS O LUSTRO LEGAL. INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL, SÓ SE SUSPENDE OU INTERROMPE NAS TAXATIVAS HIPÓTESES LEGAIS. CÓDIGO CIVIL QUE NÃO PREVÊ QUALQUER HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO, NO PRESENTE CASO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de sentença n. 8004596-75.2020.8.05.0000, em que figuram como exequentes Arsenia Maria Rodrigues dos Santos e outros e como executado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, JULGANDO-SE EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.